Tribunal: TJDFT
Processo: 0712109-35.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0712109-35.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: LUIZ INACIO LULA DA SILVA, MARCOS CLAUDIO LULA DA SILVA, FABIO LUIS LULA DA SILVA, LUIS CLAUDIO LULA DA SILVA APELADO: EDUARDO NANTES BOLSONARO D E S P A C H O À vista do pedido de efeitos infringentes formulado pelo Embargante, intime-se o Embargado para apresentar resposta no prazo legal. Brasília, DF, 29 de setembro de 2021 11:32:21. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador